Tribunal: TCU
Processo: 035.493/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2404/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo; b) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; c) dar ciência dos fatos narrados na presente representação aos seguintes órgãos, nos termos do art. 71, inciso XI, da Constituição Federal, em face dos indícios de irregularidades tipificados pela ausência de repasse à Caixa Econômica Federal de parcelas de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento de servidores, com possível afronta a normas de responsabilidade fiscal e à probidade administrativa e possível cometimento do crime de apropriação indébita: c.1) Ministério Público do Estado do Amapá e Tribunal de Contas do Estado do Amapá; c.2) Ministério da Economia, em face de suas competências previstas no art. 32 da Lei Complementar 101/2000; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco Central do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério Público do Estado do Amapá, ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá e ao Ministério da Economia; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.493/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Caixa Econômica Federal; Governo do Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.